Tribunal: STF
Processo: HC 204205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.7.2021 por Leonardo Velloso Lioi e outros, advogados, em benefício de Bruno Cardoso dos Santos, contra decisão pela qual, em 1º.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 677.690 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 677.690 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2147359-85.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 677.690 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO CARDOSO DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O paciente foi preso em flagrante no dia 24/06/2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente.
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o caráter excepcional da prisão preventiva, a desproporcionalidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente e a quantidade ínfima de droga apreendida.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 
    Ressaltam que seria pequena a quantidade de entorpecente encontrada com o paciente (dezoito gramas de maconha, treze gramas de cocaína e um grama e meio de haxixe), para consumo próprio, não havendo “indício de traficância”, e não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, sendo considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado.
    Assinalam ter sido o paciente “preso em flagrante no dia 24 de junho de 2021, por ter cometido em tese, o delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
    (...) o Paciente é pessoa trabalhadora, atualmente trabalha como balconista em loja de conveniência, com carteira registrada desde o início do ano de 2020.
    (…) no dia 24/06/2021, um dia após o termino do seu curso, o Paciente comprou uma passagem com destino a Uberaba - MG, para que pudesse retornar para a casa de sua mãe onde sempre residiu, bem como retornar as suas atividades laborais na referida loja de conveniência.
    (…) Acontece, que infelizmente o acusado, em que pese ser uma pessoa trabalhadora e estudiosa, que cuida de sua mãe idosa, infelizmente é viciado em drogas, mais especificamente em maconha e cocaína.
    Foi então, que o mesmo teve a infeliz ideia de antes de se dirigir a rodoviária para pegar o ônibus para Uberaba - MG, passar no Centro de São Paulo - SP, para adquirir um pouco de droga para levar para sua cidade Natal, pois de acordo com ele a qualidade da droga vendida em São Paulo - SP é bem ‘melhor’ que a da comercializada em sua cidade, foi então que no Centro da Capital (local que é de conhecimento de todos que possui diversos pontos de vendas de drogas) o Paciente adquiriu as 13 gramas de cocaína, 18 gramas de maconha e 1,5 gramas de haxixe, bem como adquiriu as latas com fundo falso onde estavam acondicionadas as drogas no momento da prisão”.
    Asseveram que “a primeira impressão realmente que passa é de que o Paciente realmente seria um traficante de drogas, porém analisando detalhadamente todos os documentos acostados aos autos, FICA CRISTALINO QUE O PACIENTE NÃO PASSA DE UM USUÁRIO DE DROGAS CONTUMAZ, QUE ADQUIRIU ESTAS DROGAS EM SÃO PAULO - SP PARA LEVAR CONSIGO PARA PODER USAR EM SUA CIDADE, VISTO QUE A QUALIDADE DE ACORDO COM ELE É TOTALMENTE DIFERENTE”.
    Pontuam não ser “crível que o Paciente que possuí, curso de formação em escola profissionalizante de gabarito como o SENAI, seja traficante de drogas, o Paciente é pessoa idônea tem trabalho formal, e primário de bons antecedentes, porém infelizmente sofre com o vício das drogas, é balconista em loja de conveniência, e acabou de concluir curso de serralheiro em materiais de alumínio, CONCLUIU CURSO NO SENAI SÃO PAULO, 23 JUNHO DE 2021 e estava voltando a sua cidade de residência, após o termino deste curso.
    (…) Em posse do Paciente foi encontrado somente 250 (duzentos e cinquenta) reais que foram devolvidos ao acusado, 13 gramas de cocaína e pequena quantidade de maconha (18 gramas), cannabis, assevera veementemente em seu depoimento o Paciente que a substância encontrada é para seu consumo próprio.
    Ademais, importante frisar, que não foram localizados no interior de sua mala de viagem mais nenhum equipamento, tais como balança ou petrechos para mercancia da droga, muito menos anotações em cadernos e nem mesmo no celular (…).
    O Paciente possui 29 (vinte e nove) anos de idade, jamais teve qualquer anotação em sua ficha de antecedentes, possui residência fixa a mais de 20 anos na mesma residência, desempenhando trabalho lícito, inclusive, nunca teve seu nome envolvido com qualquer tipo de ato ilícito.
    (…) Sabe-se que pessoas com doenças crônicas correm maior risco ao serem contaminados com o vírus causador da COVID-19, pois a resposta imunológica não ocorre de maneira suficiente para garantir o combate da enfermidade, trazendo maior risco de agravamento da doença e de eventual morte.
    O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇA ASMATICA CRONICA” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja deferido LIMINARMENTE o pleito, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, requisitando-se, ao depois, as informações da autoridade coatora a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;
    b) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente BRUNO CARDOSO DOS SANTOS a competente ordem de ‘Habeas Corpus’, para fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o Paciente posto em liberdade, e/ou entendendo Vossas Excelências de forma diversa, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal c.c artigo 282, §6º - do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a última ratio da Lei 12.403/2011 a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna, com a CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDA CAUTELAR.
    c) ainda, subsidiariamente, caso entendam Vossas Excelências de forma diversa, requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19 e conter a pandemia, conforme Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, visto que o paciente faz parte do grupo de risco”.
    3. Em 5.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação.
    Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar.
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 677.690 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 677.690 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2147359-85.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 24.6.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente:
    “(...) no dia 24 de junho de 2021, por volta das 16 horas e 45 minutos, na Rodovia SP 330, KM 208, teria sido surpreendido transportando entorpecentes em ônibus interestadual com origem da cidade de São Paulo e destino Brasília - DF, em circunstâncias que indicariam que as drogas eram destinadas a entrega ao consumo de terceiros.
    Policias Rodoviários, durante operação na Rodovia SP 330, abordaram o ônibus da empresa Trans Monici e, com a ajuda de cão farejador do BAEP, o mesmo apontou para uma mala, posteriormente identificada como sendo do passageiro Bruno. Na mala aberta na presença do autuado, encontraram dois fracos de spray, com fundo falso, que continham 15 papelotes de cocaína, um pequeno tablete de haxixe e maconha. Foi apreendido também um telefone celular e a quantia de R$ 250,00 que foi entregue ao defensor do autuado”.
    Em 25.6.2021, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Pirassununga/SP assentou:
    “Há indícios relevantes de tráfico interestadual de drogas, delito de extrema gravidade, que coloca em risco a ordem pública.
    Em tempos recentes, têm ocorrido várias apreensões de entorpecentes em coletivos com destino a outros Estados, assemelhadas à do presente feito. As drogas são adquiridas no centro da cidade de São Paulo e transportadas por indivíduos para outros Estados.
    Os autuados são jovens e sem antecedentes criminais.
    Nesse quadro, efetivamente, a manutenção da prisão é garantidora da ordem pública, a fim de se reprimir esse tipo de tráfico.
    Ainda que seja primário, a forma como embalada, acondicionada e ocultada a droga, as circunstâncias de sua apreensão, durante transporte rodoviário interestadual, a variedade de substâncias ilícitas, cocaína, maconha e haxixe, a consequente prisão em flagrante, tudo somado à sua confissão, evidenciam que o indiciado poderia integrar organização criminosa e fazer do tráfico uma prática habitual.
    Ademais, dadas as nefastas consequências do tráfico de drogas a toda a sociedade, delito de extrema gravidade e origem de tantos outros crimes e mazelas sociais, a permanência em liberdade do detido mostra-se incompatível com a necessidade de preservar a ordem pública. Além disso, trata-se de pessoa que pode fugir do distrito da culpa, pois reside em outro Estado, comprometendo a instrução processual e aplicação da lei penal.
    Assim, reunidos os elementos de convicção, a conversão do flagrante em prisão preventiva é a medida necessária e suficiente à garantia da ordem pública e para que o autuado não venha a causar riscos à efetividade do processo e nem se furte da aplicabilidade da lei.
    Sendo fortes os indícios de autoria e da materialidade delitiva, cf. Laudo provisório de fl. 19, acolho a manifestação da I. Promotora de Justiça e converto a prisão em flagrante em preventiva”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes de que o paciente seria apenas usuário de entorpecente e não traficante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Quanto às alegações sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou que seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    11. Para acolher as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do habeas corpus n. 2147359-85.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Euvaldo Chaib, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Encaminhe-se cópia desta decisão e da peça inicial desta ação ao Desembargador Euvaldo Chaib, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora